Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1000347.-67.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Marcelo Rodrigo Lopes da Cruz
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000042-81.2022.8.11.0033, ajuizada em desfavor de Marcelo Rodrigo Lopes da Cruz, deferiu em parte a tutela de urgência, tão somente para compelir o Agravado e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, qual seja, o imóvel rural denominado Fazenda Montenegro, localizado na zona rural do município de Nova Maringá/MT, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento; indeferindo as demais medidas cautelares de embargo judicial da área degradada, de recomposição da área degradada, de decreto de indisponibilidade dos bens do Agravado, no valor de R$ 11.654.068,93 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos) e, de suspensão da participação do recorrido em linhas de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público.
Em suas razões recursais (ID n. 114763494), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão integral da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de degradação ambiental na área de propriedade do Agravado, consistente no desmatamento de 901,47 hectares de floresta nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico), por meio da técnica de “correntão” e uso irregular de fogo, durante os anos de 2015 a 2021, conforme auto de infração e de Relatório Técnico encaminhado pela SEMA, cujos documentos são dotados das presunções de legalidade e legitimidade.
Sustenta que, em observância aos princípios da prevenção e da precaução, se mostra imperiosa a recomposição da área degradada, para ter início a recuperação do meio ambiente aviltado, ante a possibilidade de aprofundamento da situação, mormente se considerar que, o Agravado ainda estaria utilizando a área sem nenhuma autorização do órgão ambiental competente.
Destaca, também que, a necessidade de se decretar a indisponibilidade de bens do Agravado, pois quanto maior a demora no procedimento de reparação do dano, menor a probabilidade de se alcançar o status quo ante na reconstituição do bem lesado.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, com o propósito específico de ser imposta obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 [sessenta] dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, que atenda as diretrizes indicadas pelo órgão ambiental, e a implementação/execução do PRA, no prazo de 30 [trinta] dias contados de sua aprovação; e de se decretar a indisponibilidade dos bens do agravado, nos termos acima delineados.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 114769484 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Compulsando os autos, observa-se, no ID n. 73635255 – autos de origem, que ao indeferir o pedido consistente na recomposição do ambiente degradado, o Magistrado Singular consignou que, inexiste nos autos laudo técnico indicando a metodologia de reflorestamento/recuperação a ser utilizada na área objeto da ação degradador.
Acerca do indeferimento das pretensões de constrição de cunho pecuniário, o douto Julgador destacou que, se filia ao entendimento adotado por este Sodalício no sentido de que a constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental; citando na ocasião o precedente da 2a Câmara de Direito Público, nos autos do Agravo de Instrumento n. 006052-22.2017.8.11.0000, de Relatoria do Juiz Convocado, Dr. Edson Dias Reis, julgado em 6-11-2019.
Da análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores do recurso, constato a pretensão do Agravante merece parcial acolhida, tão somente quanto à medida cautelar de recomposição da área degradada, a fim de que seja determinada à apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada perante o órgão ambiental competente, porquanto restou demonstrada, a priori, a existência de desmatamento de 901,47 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação (bioma amazônico) na área rural de propriedade e/ou posse do Agravado Marcelo Rodrigo Lopes da Cruz, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme auto de infração, termo de embargo/interdição e Relatório Técnico n. 328/CFFL/SEMA/2021 (ID n. 73607546).
Sendo assim, se, em tese, houve degradação ambiental, afigura-se correta a medida liminar com vistas a elaboração de projeto para a recuperação da área de acordo com os ditames pertinentes, bem como para impedir a ocorrência de novos danos ambientais.
Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício:
DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO – FLORESTA NATIVA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – DEVIDO – DANO AO MEIO AMBIENTE – DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Constatado o desmatamento de floresta nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva e determina elabora projeto para a recuperação da área. (TJ-MT - AI: 10187976320198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2020). [Destaquei]
Com efeito, partindo da premissa que em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que, em observância aos princípios da prevenção e precaução, não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.
Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.
Por outro lado, entendo, a priori, que não se justifica a aplicação da medida liminar de indisponibilidade de bens como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito, uma vez que, a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.
Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo 301 do CPC, in verbis:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.
Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de fumus boni iuris e periculum in mora" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).
In casu, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.
É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
(...) embora os arts. 84 do CDC e 12 da Lei 7.347/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos pelo Código de Processo Civil, no seu art. 273. Seja por força do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública, seja por força do art. 90 do CDC, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o CPC tem aplicação. (...) (REsp 1178500/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE DANO AMBIENTAL - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018). [Destaquei]
Com tais considerações, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, tão somente para que seja determinado ao Agravado, além da obrigação já imposta pelo Juízo de origem, que protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão.
Comunique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, requisitando-lhe informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, nos termos do artigo 1.019, II do CPC, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora